Tribunal: TJES
Processo: 5000295-51.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000295-51.2023.8.08.0032
APELANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRESERVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, torna nulo o TOI e inexigíveis os valores decorrentes.
2) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.
3) O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
4) O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito.
5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (i) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata; (ii) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831; (iii) condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831, com incidência de juros e correção monetária, devendo o importe ser apurado em sede de liquidação de sentença; e (iv) condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER das apelações e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 7752934) e
LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
(id 7752937), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7752937), que, em sede de “ação anulatória c/c indenizatória por danos morais”, julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)
confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata;
(ii)
desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831;
(iii)
condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831; e
(iv)
condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais.

Pois bem, sustenta a EDP, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade da parte autora;
(ii)
ausência de dano moral indenizável;
(iii)
por argumentação, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, a necessidade de redução do “quantum” indenizatório; e
(iv)
a indevida determinação da repetição do indébito.

O autor, por sua vez, pretende a reforma parcial da sentença, apenas e tão somente para a majoração da verba indenizatória por dano moral.

O juízo “a quo”, no édito sentencial, reitero, acolheu a pretensão inicial
para:
(i)
confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata;
(ii)
desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831;
(iii)
condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831; e
(iv)
condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...] embora o autor tenha sido cientificado acerca da lavratura do TOI 9551831 (ID 25206622 – f. 26), não há prova nos autos de que tenha sido procedida análise técnica no medidor, com efetiva participação/comunicação do consumidor, consoante determinado na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, artigos 592 e 593. Inclusive, consta do Comunicado de Substituição de Medidor, lavrado em 05/07/2022, que o equipamento foi encaminhamento para o almoxarifado EDP (ID 25206621 – f. 03), corroborando, com isso, a ausência de análise técnica. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 [...]”. Assim, concluiu que restou “[...] demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 [...]”.

Saliento que, n
os termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
no registro do consumo de energia elétrica
, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
[...]”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica, no âmbito do procedimento administrativo, a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Nesse sentido, o TOI juntado no id 7752767 indicou “[...] a ligação direta da(s) fase(s) A(s) dentro do eletroduto de entrada. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Corrente Elétrica 5,6 A [...]”, sendo que, por ocasião de sua emissão, o consumidor “se recusou a assinar”.

Observo que o Comunicado de Substituição de Medidor constante no mesmo id, informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório
sem especificar de data (00/00/00)
, a despeito de assentar que o consumidor “se recusou a assinar”.

Noto, também, que o “comunicado de não conformidade” acostado no referido id foi confeccionado sem constar a assinatura do consumidor no respectivo recebimento. O
ra, não há nenhuma evidência de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção técnica, o que corrobora a alegação autoral concernente à ausência de prévia comunicação.

Desse modo, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A meu ver resta evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
,
que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
[...]”.

Dessa forma, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade dos pedidos de reconhecimento de ilegalidade na lavratura do TOI alvo desta lide e de declaração de inexistência do débito correspondente, nos termos da sentença
.

Lado outro, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a respeito da qual também há insurgência no recurso da EDP
, consigno que,
sendo insubsistente o ato praticado pela Concessionária apelante quando da lavratura do TOI, não há como
a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação por danos morais respectiva.

Ademais,
saliento que, no caso em testilha, como ressaltado na sentença impugnada, houve o indevido corte do fornecimento de energia elétrica (id 7752768), circunstância que não deixa dúvidas quanto à configuração de dano moral indenizável na espécie.
Quanto ao tema, transcrevo remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2
. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
(TJES. Apelação n.º 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 13/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 5003543-25.2022.8.08.0011. Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 26/07/2023).

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), fixada na origem, se compatibiliza, a meu sentir, com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes
, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de perícia técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento da avaliação técnica do equipamento. 2 - Na presente hipótese, observa-se do acervo probatório que tanto o TOI, quanto o termo de comunicação de substituição de medidor, informam que o responsável pela unidade consumidora não estava presente, e, portanto, não tomou ciência, no ato, de eventual procedimento administrativo decorrente da inspeção. 3 - A apelante, em cumprimento ao previsto no §7º, do art. 129, da referida Resolução ANEEL nº 414/2010, encaminhou comunicado à consumidora para informar data e local de realização da análise do medidor. 4 - Ainda que realizada na data correta, a participação da interessada durante o procedimento de apuração de eventual fraude estaria impossibilitada, tendo em vista que não foi notificada acerca da perícia técnica nos termos da normativa de regência, constando do comprovante de envio do TOI para o endereço da unidade consumidora (id. 5295373) que a postagem ocorreu em 17/11/2021, sendo recebida apenas em 26/11/2021, ou seja, em data posterior ao da avaliação. 5 - Acertada a posição do magistrado que reconheceu a irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, haja vista não observados os ditames da Resolução ANEEL nº 414/2010, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6 -
Verificada a ilegalidade da cobrança em razão de conduta desidiosa da concessionária de serviço público, a qual sujeitou a consumidora a firmar Termo de Confissão de Dívida, ante a ameaça do corte de energia, configurado está o dano moral, o qual foi fixado em R$3.000,00 (três mil reais) e, portanto, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. 7 – Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 5000357-10.2022.8.08.0038, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -
TOI É DOCUMENTO UNILATERAL - INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL ‘IN RE IPSA’
. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se ‘in re ipsa’, em decorrência da ilicitude do ato praticado, aliado no caso concreto, à cobrança indevida e falha na prestação do serviço público. 3)
No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0018165-25.2018.8.08.0048, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 20/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado
. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada. 3.
O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 5000183-02.2021.8.08.0049, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, J 07/03/2023).

Por último, no que se refere à repetição do indébito, entendeu o Magistrado atuante em primeira instância que “[...] deve o autor [...] ser ressarcido pelas parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831
[...]”.

Na situação concreta, noto que o autor demonstra no id 7752750 que aderiu a termo de confissão de dívida relativo ao TOI ora questionado (TCD 8900703451), em 03/10/2022, e atesta, no momento do ajuizamento da ação, o pagamento da primeira parcela, no valor de R$535,09 (quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos), na mesma data.

Entendo que “[...] o consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
[...]” (TJES, Apelação n.º 0002000-60.2018.8.08.0028, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

D
iante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 7752934) e
LUIS CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
(id 7752937)
, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, que julgou procedente a pretensão inicial para:
(i)
confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata;
(ii)
desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831;
(iii)
condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831; e
(iv)
condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo da EDP, fixo honorários recursais, em desfavor da recorrente, em 10% (dez por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

Por fim, apesar do desprovimento do apelo do autor, deixo de fixar honorários recursais, por ausência de fixação de verba honorária em seu desfavor da origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 16:42:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50451827032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.